Tribunal: TJDFT
Processo: 0707780-04.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO DEMONSTRADOS. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. ESPÓLIO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração em que se alega vícios no julgado no que tange à possibilidade de habilitação de crédito em espólio no qual o devedor detém créditos na qualidade de herdeiro.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se é possível a habilitação de crédito em espólio de terceiros estranhos à relação jurídica originária.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade. Não havendo um dos elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
4. O art. 1.025 do CPC adotou o prequestionamento ficto, pois o dispositivo preconiza que: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
5. A pretensão do embargante é de habilitar crédito em processo de inventário referente a débito pessoal de herdeiro, e não do falecido, a fim de garantir a efetividade do adimplemento da obrigação.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: Diante do princípio da intransmissibilidade da dívida, a responsabilidade pelo pagamento dos débitos não pode ultrapassar a pessoa do devedor original, devendo recair exclusivamente sobre o seu espólio.